Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AVARIAS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora com o objetivo de obter o ressarcimento de R$8.424,00, valor correspondente à indenização paga ao segurado Condomínio Belvedere em razão de danos em equipamentos elétricos, alegadamente causados por oscilações na rede de energia fornecida pela concessionária apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelo segurado, a fim de se reconhecer a responsabilidade da concessionária e o consequente dever de ressarcimento à seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Relatório Técnico apresentado pela própria concessionária apelada reconhece que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período correspondente à data do sinistro, o que evidencia a existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos verificados.

Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado, opera-se a sub-rogação legal nos direitos deste, conforme previsto na legislação civil, legitimando a pretensão regressiva da apelante contra a responsável pelos danos.

Diante da prova técnica e da demonstração do nexo causal, configura-se o dever da concessionária de ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que comprova o pagamento de indenização ao segurado e o nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço pode exercer o direito de regresso contra a concessionária responsável.

O reconhecimento técnico da perturbação na rede elétrica pela própria concessionária comprova o nexo causal e impõe o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento
julgado improcedente
, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00
.

A apelante

s
ustenta que
fic
ou comprovada a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos relatados, especialmente por meio de laudos técnicos que identificaram a queima de equipamentos em razão de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Alega, ainda, que a responsabilidade da distribuidora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo prova de culpa.

Defende, portanto, a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil da apelada, com a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados.

Nas contrarrazões, a
apelada requer a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que não houve qualquer falha na prestação do serviço que ensejasse responsabilização.

Ressalta que o pedido inicial foi julgado improcedente justamente porque a parte autora não comprovou o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da distribuidora.

Aduz
que não foi apresentada reclamação administrativa antes do ajuizamento da demanda, impossibilitando a apuração técnica por parte da concessionária.

Diz que
, conforme relatório técnico
jun
tado
no processo
, não houve falha na rede elétrica no dia do suposto sinistro, sendo identificada, ao contrário, a ocorrência de descarga atmosférica – fato que, por configurar caso fortuito, exclui a
responsabilidade da empresa.

Reforça que a ausência de laudo técnico elaborado por profissional
habilitado, a inexistência de verificação dos danos pela concessionária e o impedimento de acesso às instalações do consumidor inviabilizam qualquer condenação.

P
ugna pelo não provimento do
R
ecurso, destacando que a sentença foi proferida com base em criteriosa análise das provas constantes nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante/seguradora pretende o ressarcimento do valor de R$8.424,00, correspondente a indenização paga ao segurado
Condomínio Belvedere
, decorrente de danos em equipamentos supostamente causados por oscilações na rede elétrica fornecida pela Concessionária apelada.

N
a contestação a própria apelada traz o Relatório Técnico em que consta que na data do sinistro
“houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)”
(Id 2
96545400
).

Assim, demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, é devido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar a apelada a pagar à apelante

R$8.
424
,
0
0 relativo ao valor por ela despendido a título de seguro. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025